Tribunal: TJES
Processo: 0005357-30.2014.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005357-30.2014.8.08.0047
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: EDINAMARA OLIVEIRA BONIFACIO BARBOSA e outros (3)
APELADO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO e outros (3)
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
remessa necessária
e de dois recursos de
apelaç
ão
cível
, interpostos por
Edinamara Oliveira Bonifácio Barbosa e outros (+2)
– doravante 1º
s
apelantes – e pelo
Município de São Mateus
(2º apelante), contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES (fls. 613/622) que, na presente “
ação de indenização por danos morais e materiais
” ajuizada pelos 1º
s
apelantes em face do 2º apelante e de
SAAE – Serviço Autônomo de Água de Esgoto
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados para condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento de:
(i)
indenização por danos materiais (emergentes) de R$ 492.582,97 (quatrocentos e noventa e dois mil e quinhentos e oitenta e dois reais e noventa e sete centavos);
(ii)
indenização por danos materiais (lucros cessantes) no valor mensal de R$ 2.113,00 (dois mil cento e treze reais), a contar de março/2014 até o dia do pagamento da indenização por danos ernergentes prevista no item (i); e
(iii)
indenização por danos morais no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), sendo R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) em favor da 1ª requerente e R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada um dos demais requerentes.

Nas razões recursais (fls. 633/635-v), aduzem os 1º
s
apelantes, em síntese, que:
(i)
para avaliar o imóvel, a sentença utilizou como parâmetro a avaliação feita pelo engenheiro Rogério Pevidor Dias, que utilizou os parâmetros para sua edificação, sendo ignorada a correta avaliação constante às fls. 99/105, que leva em consideração fatores como o nível de mercado, o padrão construtivo, a localização e outros;
(ii)
o montante arbitrado a título de indenização por danos morais é inábil a compelir os requeridos a adotarem condutas mais prudentes no que concerne a manutenção da rede pluvial, bem como para que o Ente Público municipal exerça função fiscalizadora adequada junto a concessionária de serviço público; e
(iii)
deve ser provido o recurso a fim de majorar a indenização por danos materiais, na modalidade danos emergentes, no mínimo, para R$ 636.863,62 (seiscentos e trinta e seis mil oitocentos e sessenta e três reais e sessenta e dois centavos), bem como seja majorada a indenização por danos morais ao patamar de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Foram oferecidas contrarrazões pelo 2º requerido
SAAE
(fls. 639/664), em prol do desprovimento do recurso dos demandantes.

Por sua vez, sustenta o 2º apelante (fls. 665/674), em síntese, que:
(i)
é parte ilegítima para figurar no polo passivo da lide, porque a causa de pedir relatada consubstancia-se exclusivamente no fato de terem sido os alegados danos decorrentes do rompimento de uma adutora de água do SAAE, razão pela qual deve ser provido o
agravo retido
que oportunamente interpôs;
(ii)
não possui pertinência subjetiva para estar no polo passivo de lide, haja vista que a instalação e a manutenção de adutoras são de responsabilidade do SAAE, não existindo qualquer conduta ilícita por ele praticada;
(iii)
o laudo pericial foi conclusivo no sentido de inexistir relação entre o rompimento da adutora de água e a interdição do imóvel;
(iv)
a conduta de remover as pessoas que se encontravam no local e interditar o imóvel não se configura ilícita nem é causa a ensejar reparação de danos emergentes, lucros cessantes e dano moral;
(v)
a instalação e a manutenção de adutoras é de responsabilidade do SAAE, não podendo o ônus pela reparação dos danos ser-lhe imputado, por falta de nexo de causal, presente a excludente por fato de terceiro;
(vi)
o laudo pericial foi conclusivo no sentido de que o imóvel objeto da lide não sofreu danos irreparáveis, nem desabamento e não foi demolido;
(vii)
o valor arbitrado na sentença a título de dano emergente, considerado o valor da construção e da área do imóvel, pode caracterizar enriquecimento ilícito dos apelados, daí porque deve ser minorado; e
(
viii
)
o montante indenizatório a título de danos morais é desproporcional, acima dos parâmetros adotados pelos tribunais pátrios, configurando enriquecimento sem causa.

Em seguida, o
Município de São Mateus
apresentou suas contrarrazões ao recurso de
apelação cível
interposto pelos demandantes (fls. 675/682).

Por fim, os demandantes apresentaram as suas contrarrazões à
apelação cível
interposta pelo
Município de São Mateus
(fls. 687/692).

O presente processo foi inicialmente distribuído à relatoria do eminente
Des
.
Fernando Estevam Bravin Ruy
que, ato contínuo, determinou sua redistribuição à minha relatoria, haja vista ter sido relatora de
agravo de instrumento
interposto contra decisão proferida nos presentes autos (Id 2635792).

Após regular redistribuição, determinei a remessa do processo eletrônico à douta Procuradoria Geral da Justiça para emitir parecer sobre a matéria, por envolver interesse de incapaz (Id 2744895).

Manifestou-se a douta Procuradoria Geral de Justiça no sentido de que seja negado provimento ao recurso dos demandantes e dado provimento ao recurso do
Município de São Mateus
(Id 2821257).

Por fim, constatei não ter havido intimação do
SAAE
para se manifestar sobre o recurso interposto pelo
Município de São Mateus
, daí porque determinei sua intimação (Id 2890205).

Após, manifestou-se
Edinamara Oliveira Bonifácio Barbosa e outros
“chamou o feito à ordem” por ter o SAAE sido intimado para apresentar contrarrazões perante o Juízo de 1º grau, porém, não o fez naquela oportunidade (Id 3142426).

Por fim, decorreu o prazo sem que o SAAE apresentasse contrarrazões

ao recurso interposto pelo
Município de São Mateus
.

É o relatório
.

Inclua-se em pauta

para julgamento
.

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
remessa necessária
e de dois recursos de
apelaç
ão
cível
, interpostos por
Edinamara Oliveira Bonifácio Barbosa e outros (+2)
– doravante 1º
s
apelantes – e pelo
Município de São Mateus
(2º apelante), contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus que, na presente “
ação de indenização por danos morais e materiais
” ajuizada pelos 1º
s
apelantes em face do 2º apelante e de
SAAE – Serviço Autônomo de Água de Esgoto
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados para condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento de:
(i)
indenização por danos materiais (emergentes) de R$ 492.582,97 (quatrocentos e noventa e dois mil e quinhentos e oitenta e dois reais e noventa e sete centavos);
(ii)
indenização por danos materiais (lucros cessantes) no valor mensal de R$ 2.113,00 (dois mil cento e treze reais), a contar de março/2014 até o dia do pagamento da indenização por danos ernergentes prevista no item (i); e
(iii)
indenização por danos morais no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), sendo R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) em favor da 1ª requerente e R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada um dos demais requerentes.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas, razão pela qual avanço ao conteúdo meritório da demanda a partir da análise da
apelação cível
interposta pelo
Município de São Mateus
, diante do caráter de prejudicialidade que ostenta em relação ao recurso interposto pelos autores.

1.
Apelação cível
do Município de São Mateus

Sustenta o Ente Público municipal, em síntese, que:
(i)
é parte ilegítima para figurar no polo passivo da lide, porque a causa de pedir relatada consubstancia-se exclusivamente no fato de terem sido os alegados danos decorrentes do rompimento de uma adutora de água do SAAE, razão pela qual deve ser provido o
agravo retido
que oportunamente interpôs;
(ii)
não possui pertinência subjetiva para estar no polo passivo de lide, haja vista que a instalação e a manutenção de adutoras são de responsabilidade do SAAE, não existindo qualquer conduta ilícita por ele praticada;
(iii)
o laudo pericial foi conclusivo no sentido de inexistir relação entre o rompimento da adutora de água e a interdição do imóvel;
(iv)
a conduta de remover as pessoas que se encontravam no local e interditar o imóvel não se configura ilícita nem é causa a ensejar reparação de danos emergentes, lucros cessantes e dano moral;
(v)
a instalação e a manutenção de adutoras é de responsabilidade do SAAE, não podendo o ônus pela reparação dos danos ser-lhe imputado, por falta de nexo de causal, presente a excludente por fato de terceiro;
(vi)
o laudo pericial foi conclusivo no sentido de que o imóvel objeto da lide não sofreu danos irreparáveis, nem desabamento e não foi demolido;
(vii)
o valor arbitrado na sentença a título de dano emergente, considerado o valor da construção e da área do imóvel, pode caracterizar enriquecimento ilícito dos apelados, daí porque deve ser minorado; e
(
viii
)
o montante indenizatório a título de danos morais é desproporcional, por estar acima dos parâmetros adotados pelos tribunais pátrios, configurando enriquecimento sem causa.

1.1. Agravo retido. Ilegitimidade passiva ad causam

O Município de São Mateus interpôs
agravo retido
(fls. 352/355), ainda sob a égide do CPC/1973, contra a decisão que, ao promover o saneamento do processo, rejeitou sua preliminar de
ilegitimidade passiva
(fl. 346) e, muito embora excluído das espécies recursais com o advento do CPC/2015 (art. 994),
deve ser conhecido
para que não ocorra a preclusão da matéria e, de resto, prejuízo para o agravante.

Embora estejam as razões recursais fundadas na alegada responsabilidade excluída da concessionária de serviço público (SAAE), que ostenta personalidade jurídica própria e dispõe da autonomia econômica-financeira, a causa de pedir não está centrada somente na responsabilidade decorrente do rompimento de uma adutora do SAAE, mas também no tratamento dado à situação pelo Ente municipal, como melhor veremos na análise do mérito recursal.

Antecipo apenas que o rompimento de uma adutora de água do SAAE não teria sido a única causa para que o evento danoso ocorresse, mas também o fato de o imóvel estar localizado em área de risco de deslizamento, o que torna inarredável a legitimidade passiva do Município de São Mateus, à luz do art. 30, VIII, da Constituição Federal, segundo o qual compete aos Municípios “
promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano
”.

Daí, é inequívoca a legitimidade passiva do Município de São Mateus, por estar o imóvel dos demandantes localizado dentro do seu território, o que, inclusive, faz despontar ausência de uma política urbana efetiva, que impedisse pessoas de se instalam em situação de risco e nessa situação permanecerem sem a devida intervenção do poder público.

Na espécie, o alegado descaso do Poder Público com a situação e suposta inércia em solucionar o problema, a ensejar sua condenação solidária, constitui questão inerente ao mérito recursal e lá deverá ser oportunamente examinada.

Ante o exposto, sendo desnecessárias outras considerações, sob pena de incursionarmos indevidamente no conteúdo meritório do apelo,
nego provimento ao agravo retido
.
É como voto
.

1.
2. Mérito recursal.
I
nterdição do imóvel
dos demandantes.

Pois bem, somente para contextualizar, consta da petição inicial que a autora
Edinamara Oliveira Bonifácio Barbosa
, por si e representando os filhos
Luiz Jefferson Barbosa Júnior
e
Luiz Gustavo Barbosa
que, em 28/02/2014, recebera ordem de desocupação imediata, diante do iminente risco de desabamento, do prédio comercial a eles pertencente, composto de um pavimento térreo e de um pavimento subsolo, o qual constituía fonte de sustento de sua família mediante locação para fins comerciais, conforme ocorria à época ao ser alugado para que nele funcionasse uma pizzaria.

Relatam ainda que a causa determinante para a emergencial desocupação e interdição do prédio, em virtude das visíveis rachaduras e danos em sua estrutura, teria sido o serviço de reparo realizado pelo requerido
S
AAE
–
S
erviço Autônomo de Água e Esgoto
numa adutora que havia rompido em local próximo, com isso resultando no acúmulo de águas no subsolo e provocando, de resto, a movimentação de camadas da crosta abaixo do asfalto.

Por entenderem que os danos causados à estrutura do imóvel, até então inexistentes, foram ocasionados pela falha dos serviços prestados pelo
SAAE
, assim resultando na automática rescisão do contrato de locação que estava em vigência, bem como que teria havido descaso e negligência por parte do
Município de São Mateus
, é que os autores ingressaram com “
ação de indenização por danos morais e materiais
” requerendo, em sede de tutela antecipada, seja determinado à requerida o pagamento de
R$ 2.113,00
(dois mil cento e treze reais) a título de indenização por lucros cessantes, por ser o correspondente ao aluguel mensal que até então recebiam na relação locatícia e do qual ficaram privados em virtude da abrupta rescisão contratual ocasionada pela interdição do imóvel, além de indenização por danos morais, os quais foram acolhidos no Juízo de 1º grau.

Insurge-se o Ente Público municipal contra a sentença condenatória que reconheceu o nexo de causalidade entre o rompimento da adutora de água do SAAE e a interdição do imóvel dos demandantes, para tanto alegando que não houve ilicitude de sua parte, que justifique a condenação solidária ao ressarcimento dos danos materiais e morais sofridos pelas vítimas.

Como não poderia ser diferente, a maior parte do arcabouço probatório versa sobre as causas para o deslizamento de terra que resultou na interdição do imóvel dos demandantes, dentre eles o rompimento de uma adutora de água do SAAE, o que, a evidência, haveria de ser objeto de análise no bojo de eventual recurso de apelação da autarquia municipal que, todavia, não foi interposto.

Em que pese ter a douta Procuradoria Geral de Justiça se manifestado em prol da improcedência dos pedidos em face do Ente Público municipal (Id 2821257), considero acertado, com a devida vênia da Ilma. Procuradora de Justiça, o entendimento do magistrado sentenciante de que “
a conduta de remoção dos moradores dos imóveis aparentemen
te
atingidos pelo rompimento da adutora, ainda que leg
í
tima em seu momento inicial,
quando ainda
não se podia apurar em concreto os ri
scos
causados pelo des
lo
camento
de terra, se
tornou
com o passar do
tempo indevida, ao passo que se quedou inerte o ente
púb
lico em providenciar me
l
hor explicação aos requerentes quanto eventual interdição total ou possibilidade de retorno ao imóvel, restando sua conduta simplesmente em remover as pessoas que al
i
residiam e/ou se utilizavam do be
m
de forma comercial, se
m
maiores elucidaç
õe
s, o que, ao f
im
, resultou no abandono do imóvel
” (fls. 618/619).

Diferentemente do alegado nas razões recursais, o rompimento de uma adutora de água do SAAE não pode ser considerado o fator único e exclusivo para que o evento danoso ocorresse, mas também a constatada localização do imóvel em área com risco de deslizamentos e movimentação do solo, tanto que o douto perito respondeu
negativamente
quando indagado “
Se o rompimento da adutora de responsabilidade do SAAE foi a única e principal causa do deslizamento de terra que levou à interdição da área
” (fl. 474).

Apesar de não ter verificado danos à estrutura do imóvel, foi noticiado pelo perito que o alto índice pluviométrico à época teria provocado o saturamento do solo e o deslocamento de uma parte da encosta e, na conclusão, esclareceu que “
a área de estudo é uma encosta de risco muito elevado com aproximadamente 10 metros de altura, elevada declividade e composta por solo argilo-arenoso
” (fl. 503).

Já tive oportunidade de me pronunciar sobre a matéria na relatoria de
agravo de instrumento
interposto pelo SAAE contra a decisão que concedera tutela antecipada (CPC/1973, art. 273) para determinar à autarquia municipal que promovesse o pagamento mensal e sucessivo, a partir de agosto de 2014, da quantia de R$ 2.113,00 (dois mil cento e treze reais) aos autores a título de indenização por lucros cessantes,
in litteris
:

“(...) Ser proprietário de um imóvel em área considerada de risco, ou seja, com real probabilidade de perigo, nem sempre é uma opção do morador, na medida em que as cidades foram crescendo, algumas de forma planejada e urbanizada e outras tantas sem planejamento e regularização, o que ocasionou a ocupação de áreas impróprias e inseguras do ponto de vista estrutural; logo, não se constitui problema verificado apenas no Município de São Mateus, mas identificado na maior parte do país.

A Constituição Federal garante o direito à propriedade, que deverá atender a sua função social (CF, art. 5º, XXIII) e em seu art. 23 determina ser competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios '
promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico
'
(inciso IX).

Dessa forma, se numa área pode ocorrer desabamento de casas e o deslizamento de encostas, o interesse em não causar danos à população é público e, em razão disso, cabe aos gestores públicos intervir, obrigatoriamente, a fim de garantir o direito à habitação digna.

Nesse contexto, se os imóveis localizados em área de risco, no que se inclui o pertencente aos agravados, foram edificados em local impróprio e há vários anos vêm sendo ocupados por famílias, sem que fossem retiradas pela fiscalização, entendo não ser razoável atribuir a culpa exclusivamente aos próprios ocupantes dos imóveis, conforme pretende a ora agravante, depois do desastre que ocasionou a sua imediata desocupação.

Em consulta ao Manual de Desastres do Ministério da Integração Social, seu Título IV - dedicado aos 'desastres relacionados com a depredação do solo por zoneamento urbano e rural deficiente' - relaciona algumas das mais importantes medidas preventivas, como o
planejamento urbano
e a
proibição de construção de habitações em áreas definidas como
non aedificandi
, haja vista que desastres como deslizamento de encostas, enxurradas, alagamentos etc., vêm ocorrendo com intensidade e frequência nos últimos anos, sobretudo, em virtude da 'expansão caótica e desordenada das áreas urbanas' e da 'ocupação de áreas de riscos intensificados de desastres por estratos populacionais vulneráveis aos mesmos'.

O ideal, portanto, seria a prevenção dos desastres, isto é, a prioritária adoção pelo gestor público de medidas preventivas, como mapeamento de áreas de risco e o aumento da fiscalização, pois se forem proibidas as ocupações e as edificações em locais impróprios, decerto haverá diminuição dos casos de desastres dessa espécie; portanto, não sendo adotadas tais medidas, parece-me descabido atribuir a responsabilidade pelos danos exclusivamente aos ocupantes do imóvel, por situar-se em área na qual seriam supostamente proibidas edificações dessa espécie (...)” - os destaques constam do texto original.

(TJES, Quarta Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 0006891-09.2014.8.08.0047, de minha relatoria, julgado em 02/03/2015, DJe 06/03/2015)

Para além das questões relacionadas ao local onde se situa o imóvel, os autores justificaram a inclusão do Município de São Mateus no polo passivo da ação diante do verificado descaso com a situação e inércia em solucionar o problema, o que igualmente foi realçado pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo ao exarar parecer em favor da condenação solidária dos requeridos (fls. 606/607), senão vejamos:

“(...) Sob tal conjuntura, vislumbra-se dos documentos existentes nos autos que o particular detinha os direitos do imóvel, atuando de boa-fé, em aquisição junto a particular, após direito sucessório, com alvará concedido pelo próprio poder público, sendo, inequivocamente, afetado em seu proveito econômico com o evento ocorrido (rompimento da adutora), já que atingida até as vias de acesso ao local, perenemente interditado, sem notícia de uma ação reparadora definitiva no âmbito governamental do ente federativo Município.

Neste diapasão, o fato do imóvel em apreciacão, assim como inúmeros outros, estar construído em area de risco ou, conforme a hipótese, em area
non aed
ifi
candi,
dentre a presença de todas as omissões municipais no exercício de sua fiscalização, em nada altera a responsabilidade do ente público; ao contrário, evidencia de forma mais nítida, a falta de atuação planejadora do Município, que não apenas permitiu tais construções ao longo do tempo, como também as fomentou, concedendo licenças para atividades desenvolvidas na região, sendo nítido visualizar das fotografias juntadas gue o dano ocorrido atingiu vias públicas centrais, portanto, integrantes da malha urbana municipal e de sua mobilidade (...)”

Como dito, o município é responsável pela política urbana local (CF, art. 30, inciso VIII), de modo que deve agir no dever de preservar vidas, fazendo remoções de famílias em áreas de risco, cumprindo-lhe, de igual forma, a execução da política de desenvolvimento urbano, que tem por objetivo “
ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes
” (CF, art. 182), o que não foi devidamente observado pelo recorrente.

A meu ver, foi acertadamente consignado no édito que o Poder Público municipal foi negligente em relação à invasão de áreas de preservação permanente e de risco e, no caso específico, autorizou expressamente a edificação do imóvel, conforme se depreende do alvará de licença que segue à fl. 57.

Em reforço, trago a lume ementas de julgados deste egrégio Tribunal que versaram sobre o mesmo evento danoso:

“REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ROMPIMENTO DE ADUTORA. DESLIZAMENTO DE TERRA. DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO EM ÁREA DE RISCO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTARQUIA PRESTADORA DO SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. DANO MATERIAL. INDEVIDA A INDENIZAÇÃO PELO VALOR TOTAL DO IMÓVEL INTERDITADO. DEVER DE RESSARCIMENTO DA DESPESA COM ALUGUEIS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça acolhe a teoria da asserção, segundo a qual a presença das condições da ação deve ser aferida a partir das afirmações deduzidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade instrutória. (AgRg no AREsp 618.223/RO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 09/10/2015).

2. De acordo com narrativa contida na peça vestibular, todos os danos morais e materiais experimentados pela requerente foram causados por culpa da autarquia requerida , que é apresentada, portanto, como potencial titular da obrigação correspondente ao direito vindicado pela autora, razão pela qual deve figurar no polo passivo da demanda.

3. A responsabilidade civil que se imputa à Administração Pública e às prestadoras de serviços públicos é objetiva (Art. 37, § 6º, CF), bastando, para a sua configuração, a existência do nexo causal, isto é, a relação de causa e efeito entre a conduta dos seus prepostos e o dano dela resultante.

4. Embora recaísse sobre si o dever específico de monitorar o estado da rede de abastecimento de água e coleta de esgoto confiada aos seus cuidados, realizando os serviços necessários à sua manutenção, a entidade apelante não atuou com a devida diligência, na medida em que, nas palavras do perito judicial que atuou neste processo, a adutora rompeu em um ponto fragilizado da tubulação.

5. Em que pese tenha sido apontado no laudo pericial que o imóvel que servia de residência à apelada situa-se em área de risco e que os altos índices de chuva contribuíram para a ocorrência do deslizamento de terra, tais fatores atuaram apenas como coadjuvantes no desencadeamento dos fatos, visto que o evento primordial e essencial que culminou na ocorrência foi o vazamento de água, afigurando-se adequada a relação de proporcionalidade atribuída pelo douto Juízo de origem à concorrência de causas.

6. O caso concreto desautoriza o pagamento de indenização por danos materiais com base no valor total do imóvel, pois a autarquia municipal não adquiriu a propriedade ou os direitos de posse sobre o bem, que, segundo o perito, não sofreu anomalias em função do acidente (rompimento da adutora do SAAE) , inexistindo nos autos notícia de desabamento ou demolição após o ajuizamento da demanda.

7. Diante da prova de celebração de contrato de locação após a ocorrência, é devido o ressarcimento dos alugueis desembolsados pela parte apelada e que não foram restituídos pelo Fundo Municipal de Assistência Social, desde a desocupação do imóvel até o término da interdição da área ou efetiva incorporação do bem ao patrimônio público, cujos valores serão apurados em sede de liquidação de sentença.

8. A aflição experimentada pela autora, agravada pela sensação de risco e pelo medo de ver sua residência ruir, ultrapassou o mero dissabor cotidiano e deve ser objeto de reparação a título de danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), que se coaduna com os parâmetros fixados em caso análogo (TJES, AC 0006691-02.2014.8.08.0047), não havendo fundamento para sua redução.

9. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada em parte, com a confirmação dos seus demais termos em sede de reexame obrigatório”.

(TJES, Segunda Câmara Cível, Remessa Necessária / Apelação Cível nº 0006688-47.2014.8.08.0047, rel. Des. Convocado Raimundo Siqueira Ribeiro, julgado em 02/02/2021, DJe 11/02/2021)

“REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTARQUIA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DIREITO DO CONSUMIDOR. ROMPIMENTO DE ADUTORA. DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO EM ÁREA DE RISCO. DANO MATERIAL. QUANTUM MINORADO. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. RECURSO DA AUTARQUIA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO CONHECIDO E DESPROVIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. SENTENÇA ALTERADA EX OFFICIO.

1. Preliminar de legitimidade passiva: Tendo em vista que os danos alegados na exordial foram supostamente causados pelo rompimento da adutora, não há dúvidas da legitimidade da empresa responsável por prestar o serviço público para figurar no polo passivo da demanda.

2. Verifico que a ocorrência de fortes chuvas na região e a localização fragilizada do local, por si só, não teriam causado o deslizamento e, por conseguinte, os danos, de modo que é notório que os prejuízos sofridos pelos recorridos foram em decorrência do rompimento da tubulação de água e esgoto da empresa SAAE. Preliminar rejeitada.

3. Diante do rompimento da adutora, houve falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC no qual subsiste a responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de fornecimento de serviços, de modo que os requeridos respondem objetivamente pelos defeitos na prestação do serviço, o que fez surgir para a apelada, o direito de reparação pelo dano causado, como dispõe o art. 927 do CC.

4. Isso porque, de acordo com a teoria do risco do empreendimento, os prestadores de serviços possuem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos aos consumidores, independentemente de culpa.

5. Nessa lógica verifico que o caso em questão se trata de fortuito interno, inerente ao risco da atividade exercida pelos fornecedores de serviços, tampouco podendo se configurar como excludente de responsabilidade, de modo que os prestadores do serviço público devem arcar com os defeitos decorrentes de sua própria atividade desenvolvida.

6.
O Município permitiu a invasão das áreas de preservação permanente, de modo a ter auxiliado no aumento do risco de desmoronamento, além de ter privado os autores da moradia sem qualquer resposta, durante anos passados, razoável, restando claro o comportamento ilícito praticado pela municipalidade
.

7. Assim, ainda que fatores externos como as chuvas e o local possam ter favorecido à ocorrência do evento danoso,
é necessário uma visão do caso a partir da Teoria da Causalidade Adequada, de maneira que o fato que, dentro dos parâmetros comuns, teve o condão de causar os danos alegados na exordial foi o rompimento da adutora, não havendo dúvidas quanto à responsabilidade dos apelantes
.

8. Os apelados foram retirados de seu imóvel, direito fundamental, por falha na prestação de serviço dos fornecedores devido a ocorrência do rompimento da adutora de água, sendo o dano moral evidentemente presumido.

9. Verifico a necessidade de minorar a indenização arbitrada pelo magistrado de origem diante da culpa concorrente dos autores e do fator externo das chuvas que colaborou para o ocorrido, ainda que não tenha sido suficiente para excluir a responsabilidade dos apelantes.

10. Por ser matéria cognoscível de ofício, as verbas indenizatórias deverão ser atualizadas, incidindo juros de mora pela taxa SELIC, vedada sua cumulação, sob pena de bis in idem , eis que o referido índice já contempla tal rubrica em sua formação.

11. Recurso do Município conhecido e parcialmente provido. Recurso da Autarquia Municipal conhecido e desprovido. Remessa necessária prejudicada”.

(TJES, Primeira Câmara Cível, Remessa Necessária/ Apelação Cível nº 0000110-34.2015.8.08.0047, rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, julgado em 26/10/2021, DJe 23/11/2021)

Na sequência, argumenta o apelante que o laudo pericial foi conclusivo no sentido de que o imóvel dos demandantes não sofreu danos irreparáveis, além de não ter sofrido desabamento ou sido demolido, de modo que o valor arbitrado na sentença a título de ressarcimento por dano emergente caracteriza enriquecimento ilícito por parte dos apelados.

A meu ver, a questão deve ser analisada a partir das conclusões obtidas pela perícia realizada, que noticia estar a edificação
desocupada
(fl. 461).

Em que pese a argumentação do Ente Público no sentido de que o imóvel não desabou e nem foi demolido, consta dos autos que os demandantes tiveram que desocupá-lo (danos emergentes) e, via reflexa, deixaram de auferir a renda proveniente dos aluguéis (à época funcionava uma pizzaria no local), dada a impossibilidade de ser utilizado (lucros cessantes), o que justifica, sem dúvida, o ressarcimento pretendido a título de danos patrimoniais.

Com isso, o fato de a edificação se manter erguida, por si só, não afasta o direito dos demandantes ao ressarcimento pretendido, máxime por haver informação nos autos de que foi interditado pelo Poder Público municipal em 2014 e, ao que tudo indica, assim permanece até hoje.

O laudo complementar datado de 13/05/2019 noticia que “
o imóvel foi interditado mais de 05 (cinco) anos pelo poder público e que os problemas que seriam pequenos foram se evoluindo com o passar do tempo, o imóvel neste período foi depredado, deteriorado e hoje conforme fotos se encontram
[sic]
em situação de inteiro abandono, só permanecendo a estrutura do mesmo. Hoje o imóvel é inabitável e para que isso possa ocorrer seria necessária uma reforma completa em todo o prédio com custos altíssimos muitas das vezes inviabilizando o retorno da ocupação
” (fl. 538).

Por fim, alega o apelante ser excessivo o
quantum
arbitrado na sentença a título de indenização por danos morais, qual seja, de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), sendo R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) em favor da 1ª requerente e R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada um dos demais requerentes.

Diferentemente do alegado, o valor arbitrado no Juízo de 1º grau não é excessivo, diante das graves consequências decorrentes da interdição do imóvel dos demandantes que, como já dito, tornou-se inabitável ao longo dos anos e resultou na perda de significativa fonte de renda decorrentes de sua locação para fins comerciais.

Com tais considerações e levando em conta não apenas a razoabilidade e proporcionalidade, mas igualmente o grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato, proponho a manutenção da indenização por danos morais no patamar em que fixada na bem lançada sentença.

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção incólume da sentença,
arbitro honorários sucumbenciais recursais
, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (CPC, art. 85, §11), com isso majorando a verba honorária em 1%.

Ante o exposto,
conheço da apelação cível
interposta pelo
Município de São Mateus e lhe nego provimento
, ficando prejudicada a
remessa necessária
.

É como voto!

2. Apelação cível de Edinamara Oliveira Bonifácio Barbosa e outros

Aduzem os demandantes, em síntese:
(i)
para avaliar o imóvel, a sentença utilizou como parâmetro a avaliação feita pelo engenheiro Rogério Pevidor Dias, que utilizou os parâmetros para sua edificação, sendo ignorada a correta avaliação constante às fls. 99/105, que leva em consideração fatores como o nível de mercado, o padrão construtivo, a localização e outros;
(ii)
o montante arbitrado a título de indenização por danos morais é inábil a compelir os requeridos a adotarem condutas mais prudentes no que concerne a manutenção da rede pluvial, bem como para que o Ente Público municipal exerça função fiscalizadora adequada junto a concessionária de serviço público; e
(iii)
deve ser provido o recurso a fim de majorar a indenização por danos materiais, na modalidade danos emergentes, no mínimo, para R$ 636.863,62 (seiscentos e trinta e seis mil oitocentos e sessenta e três reais e sessenta e dois centavos), bem como seja majorada a indenização por danos morais ao patamar de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Como se observa, o escopo do recurso dos demandantes é a majoração das indenizações fixadas na sentença, tanto da correspondente aos danos patrimoniais, quanto da relacionada aos danos extrapatrimoniais, por considerá-las insuficientes à reparação dos prejuízos sofridos.

No que se refere aos
danos patrimoniais
, postulam os apelantes que o montante a ser-lhe indenizado seja o constante do laudo técnico que acompanha a inicial, a saber,
R$ 636.863,62
(seiscentos e trinta e seis mil, oitocentos e sessenta e três reais e sessenta e dois centavos), para tanto alegando que nele foram levados em conta alguns fatores relevantes não considerados no laudo técnico oficial, tais como o nível de mercado, o padrão construtivo, a localização e outros.

Não assiste razão aos apelantes.

Com efeito, conquanto não esteja o magistrado adstrito às conclusões do laudo pericial, podendo firmar sua convicção a partir de outros elementos ou fatos provados nos autos, é cediço que a perícia constitui prova fundamental em ações como a presente, diante da necessidade de o juiz obter esclarecimentos que não se comportam na esfera de seus conhecimentos e se sujeitam a regras técnicas específicas e complexas de uma certa área de atuação.

Não se está afirmando, advirto, que a prova pericial deve ser alçada a patamar acima das demais em ações dessa natureza, mas sim que, diante da necessidade de conhecimentos técnicos ou científicos, devem predominar as conclusões alcançadas pelo perito se a força de convencimento das informações, por ele reunidas, for capaz de convencer o juiz da impossibilidade de desprezá-las e decidir em sentido contrário.

Na espécie, as razões de decidir contidas na sentença estão fundadas, sobretudo, nas conclusões alcançadas na perícia oficial, cujo laudo foi elaborado por profissional da confiança do Juízo e produzido sob o crivo do contraditório, daí porque deve sobrepujar eventuais outras provas constantes dos autos, notadamente porque, em demandas dessa natureza, prevalece viés técnico.

Daí, considero que deve prevalecer o cálculo elaborado pelo profissional nomeado pelo Juízo, por duas razões, fundamentalmente:

Primeira, por afigurar-se escorreito e ter levado em conta, na avaliação do imóvel, fatores como o valor do CUB – Custo Unitário de Construção para o mês de referência (agosto de 2018), metragem da área avaliada, localização (Centro da cidade) e finalidade (comercial), de modo que a importância encontrada foi inferior àquela apresentada pelos demandantes, ao que tudo indica, por ter utilizado o “método de preço de custo”, haja vista se tratar de imóvel com mais de 30 (trinta) anos de construção, conforme justificado pelo ilustre perito, senão vejamos:

“(...) Usamos o método de preco de custo tendo em vista ser um imóvel corn mais de 30 anos de construção.

a) De acordo corn o Índice de Construção Civil este Imóvel construído dentro dos Padrões básicos de Seguranca e Engenharia podem avaliar.

b) De acordo com o CUB (custo unitário de construção - SINDUSCON-ES) por metro quadrado, referência mês agosto 2018 para moradia residencial PP-4 normal valor 1.659,94 (Um mil setecentos e cinco reais e sessenta e um centavo), valor do imóvel: 174,00 x 1.659,94 x 1,0 = R$ 288.829,56 (duzentos e oitenta e oito mil oitocentos e vinte nove reais e cinquenta e seis centavos).

c) o terreno com 185,72 metros quadrados e com uma fração ideal correspondente a 36,57 % do total com uma avaliação através de consulta verbal na região e corretores da Cidade tendo em vista ser um lote comercial no centro da Cidade leva vantagem em relação ao imóvel superior que é uma residéncia, chegamos ao valor de R$ 3.000,00 (Três mil reais) por metro quadrado, totalizando 185,72 x 0,3657 x 3.000,00 = R$ 203.753,41 (Duzentos e três mil setecentos e cinquenta e três reais e quarenta e um centavos).

d) Do imóvel periciado podemos afirmar que para se construir no mesmo local esta edificacão hoje precisaríamos de R$ 492.582,97 (quatrocentos e noventa e dois mil quinhentos e oitenta e dois reais e noventa e sete centavos)” (fl. 470)

Segunda, porque o laudo técnico acostado pelos demandantes, apesar de aparentemente hígido e subscrito por profissional do ramo da engenharia civil, constitui prova unilateral, produzida sem o crivo do contraditório, não podendo prevalecer, a meu ver, sobre o laudo igualmente escorreito e elaborado por profissional da confiança do Juízo, acerca do qual ambas as partes puderam se manifestar, indicar assistente técnico e solicitar esclarecimentos após sua juntada aos presentes autos, tal qual procederam os próprios demandantes (fls. 530/532).

Na sequência, igualmente desacolho a tese recursal em prol da majoração da indenização por dano moral.

In casu
, apesar de ser indiscutível a aflição experimentada pelos autores e o justificado receio de ficarem sem o imóvel de sua propriedade por conta do risco de desmoronamento, o quantum arbitrado na sentença está em consonância com o que vem prevalecendo nas demais ações envolvendo o mesmo evento danoso já examinadas no âmbito deste Sodalício (cf. Quarta Câmara Cível, Remessa Necessária/Apelação Cível nº 0009823-67.2014.8.08.0047, rel. Des. Convoc. Marianne Júdice de Mattos, julgado em 07/02/2022, DJe 16/03/2022; Segunda Câmara Cível, Remessa Necessária/Apelação Cível nº 0006688-47.2014.8.08.0047, rel. Des. Convoc. Raimundo Siqueira Ribeiro, julgado em 02/02/2021, DJe 11/02/2021; Primeira Câmara Cível, Remessa Necessária/ Apelação Cível nº 0000110-34.2015.8.08.0047, rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, julgado em 26/10/2021, DJe 23/11/2021.

Como dito anteriormente, ao rechaçar a pretendida minoração do valor, a indenização arbitrada na sentença é razoável e proporcional, diante das consequências decorrentes da interdição do imóvel dos demandantes, tornando-se desnecessária a sua revisão nesta Instância
ad quem
.

Com tais considerações,
nego provimento à apelação cível
interposta por
Edinamara Oliveira Bonifácio Barbosa e outros
.

É como voto
.

VOTOS VOGAIS

017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
APELAÇÃO CÍVEL DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS – AGRAVO RETIDO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – AGRAVO RETIDO DESPROVIDO – MÉRITO RECURSAL – INTERDIÇÃO DO IMÓVEL DOS AUTORES – RISCO DE DESABAMENTO – ROMPIMENTO DE UMA ADUTORA DE ÁGUA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – IMÓVEL SITUADO EM ÁREA DE RISCO – DESLIZAMENTO DE TERRA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ENTE PÚBLICO – ARTIGO 30, VIII, DA CF/1988 – DANO EMERGENTE – IMÓVEL INABITÁVEL E DESOCUPADO HÁ VÁRIOS ANOS – RESSARCIMENTO DEVIDO – DANO MORAL – AUSÊNCIA DE EXCESSO NO ARBITRAMENTO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS ARBITRADOS – APELAÇÃO CÍVEL DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS CONHECIDA E DESPROVIDA – REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA – APELAÇÃO CÍVEL DE EDINAMARA OLIVEIRA BONIFÁCIO BARBOSA E OUTROS – AVALIAÇÃO DO
IMÓVEL
– PREVALÊNCIA DA PERÍCIA OFICIAL –
DANO MORAL – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO VALOR ARBITRADO – INDENIZAÇÃO EM HARMONIA COM AS AÇÕES DE MESMA NATUREZA JULGADAS POR ESTE TRIBUNAL – APELAÇÃO CÍVEL DE EDINAMARA OLIVEIRA BONIFÁCIO BARBOSA E OUTROS CONHECIDA E DESPROVIDA.

Apelação cível do Município de São Mateus

1
)
Agravo retido: É inequívoca a legitimidade passiva do Município de São Mateus, por estar o imóvel dos demandantes localizado dentro do seu território, o que, inclusive, faz despontar ausência de uma política urbana efetiva, que impedisse pessoas de se instalam em situação de risco e nessa situação permanecerem sem a devida intervenção do poder público. Na espécie, o alegado descaso do Poder Público com a situação e suposta inércia em solucionar o problema, a ensejar sua condenação solidária, constitui questão inerente ao mérito recursal e lá deverá ser oportunamente examinada. Agravo retido conhecido e desprovido.

2)
O rompimento de uma adutora de água do SAAE não pode ser considerado o fator único e exclusivo para que o evento danoso ocorresse, mas também a constatada localização do imóvel em área com risco de deslizamentos e movimentação do solo, tanto que o douto perito respondeu negativamente quando indagado “Se o rompimento da adutora de responsabilidade do SAAE foi a única e principal causa do deslizamento de terra que levou à interdição da área”.

3)
Para além das questões relacionadas ao local onde se situa o imóvel, os autores justificaram a inclusão do Município de São Mateus no polo passivo da ação diante do verificado descaso com a situação e inércia em solucionar o problema, o que igualmente foi realçado pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo ao exarar parecer em prol da condenação solidária dos requeridos

4
)
O município é responsável pela política urbana local (CF, art. 30, inciso VIII), de modo que deve agir no dever de preservar vidas, fazendo remoções de famílias em áreas de risco, cumprindo-lhe, de igual forma, a execução da política de desenvolvimento urbano, que tem por objetivo “ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes” (CF, art. 182), o que não foi devidamente observado pelo recorrente.

5)
Em que pese a argumentação do Ente Público no sentido de que o imóvel não desabou e nem foi demolido, consta dos autos que os demandantes tiveram que desocupá-lo (danos emergentes) e, via reflexa, deixaram de auferir a renda proveniente dos aluguéis (à época funcionava uma pizzaria no local), dada a impossibilidade de ser utilizado (lucros cessantes), o que justifica, sem dúvida, o ressarcimento pretendido a título de danos patrimoniais.

6)
O valor arbitrado no Juízo de 1º grau não é excessivo, diante das graves consequências decorrentes da interdição do imóvel dos demandantes, que tornou-se inabitável ao longo dos anos e resultou na perda de significativa fonte de renda decorrentes de sua locação para fins comerciais. Levando em conta não apenas a razoabilidade e proporcionalidade, mas também o grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato, impõe-se a manutenção da indenização por danos morais no patamar em que fixada na sentença.

7)
Apelação cível do Município de São Mateus desprovida. Remessa Necessária prejudicada.

Apelação cível de Edinamara Oliveira Bonifácio Barbosa e outros

8)
As razões de decidir contidas na sentença estão fundadas, sobretudo, nas conclusões alcançadas na perícia oficial, cujo laudo foi elaborado por profissional da confiança do Juízo e produzido sob o crivo do contraditório, razão pela qual deve sobrepujar eventuais outras provas constantes dos autos, notadamente porque, em demandas dessa natureza, prevalece viés técnico.

9)
O laudo elaborado pelo perito do Juízo afigura-se escorreito e leva em conta, na avaliação do imóvel, fatores como o valor do CUB – Custo Unitário de Construção para o mês de referência (agosto de 2018), metragem da área avaliada, localização (Centro da cidade) e finalidade (comercial), de modo que a importância encontrada foi inferior àquela apresentada pelos demandantes, ao que tudo indica, por ter utilizado o “método de preço de custo”, haja vista se tratar de imóvel com mais de 30 (trinta) anos de construção.

10)
O laudo técnico acostado pelos demandantes, apesar de aparentemente hígido e subscrito por profissional do ramo da engenharia civil, constitui prova unilateral, produzida sem o crivo do contraditório, não podendo prevalecer sobre o laudo igualmente escorreito e elaborado por profissional da confiança do Juízo, acerca do qual ambas as partes puderam se manifestar, indicar assistente técnico e solicitar esclarecimentos após sua juntada aos presentes autos, tal qual procederam os próprios demandantes.

11)
Apesar de indiscutível a aflição experimentada pelos autores e o justificado receio de ficarem sem o imóvel de sua propriedade por conta do risco de desmoronamento, o quantum arbitrado na sentença está em consonância com o que vem prevalecendo nas demais ações envolvendo o mesmo evento danoso já examinadas no âmbito deste Sodalício.

12)
Apelação cível interposta por Edinamara Oliveira Bonifácio Barbosa e outros conhecida e desprovida.

ACORDA
a Egrégia Quarta Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
negar provimento a ambas as apelações cíveis
, ficando prejudicada a remessa necessária.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento a ambos os recursos, ficando prejudicada a remessa necessária, nos termos do voto do Relator.